Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-65.2014.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001185-65.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALCIDES SCHMITZ - CPF: 407.836.189-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação na Execução Extrajudicial lastreada em título de crédito tenha ocorrido, é de se concluir ser mesmo o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da prescrição por ainda não ter ocorrido a citação e nem a penhora de bens, providências, aliás,

que competem ao credor e nos prazos

determinados pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0001185-65.2014.811.0078

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Gross-SICREDI SUDOESTE MT

Apelado:
Alcides Schmitz

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela exequente
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Gross-SICREDI SUDOESTE MT

AÇÃO
:
Execução Por Título Extrajudicial no 0001185-65.2014.8.11.0078, código no 76783
, proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Gross-SICREDI SUDOESTE MT
, aqui apelante, em face de
Alcides Schmitz
.

EXTINÇÃO (Juízo da Vara Única de Sapezal)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Após relato do processo, defende, em síntese, o afastamento da prescrição, ao argumento de não tê-la ocorrido. Também argumenta sequer ser caso de prescrição intercorrente.

Sustenta ainda a falta de sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da extinção ora impugnada.

SEM CONTRARRAZÕES
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela exequente
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Gross-SICREDI SUDOESTE MT

AÇÃO
:
Execução Por Título Extrajudicial no 0001185-65.2014.8.11.0078, código no 76783
, proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Gross-SICREDI SUDOESTE MT
, aqui apelante, em face de
Alcides Schmitz
.

EXTINÇÃO (Juízo da Vara Única de Sapezal)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição e a extinção da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante, bem assim, se é caso de possibilitar, pois, o prosseguimento do processo executivo na origem
.

Cuida-se,
na origem
, de Execução
proposta em 17.7.2014

lastreada na Cédula Bancária no
b30830922-5, firmada em 27.9.2013, no valor originário de R$10.000,00 (atualizado para R$12.230,07 na data da propositura da ação), a ser pago em 24 parcelas mensais, com data de início para 15.10.2013 e com vencimento ocorrido em 15.1.2014 a partir da parcela no 04/24.

A ação foi distribuída em 12/03/2013 e o despacho inicial foi proferido em 15.8.2014.

Ainda não foi feita a citação e nem penhorado bens, bem assim, o processo foi suspenso por 01 ano, a partir da decisão proferida em 19.5.2017 (id. 125753737, fls. 80), em razão do pedido do exequente, feito em 01.12.2016.

Em 07.11.2017 a exequente pediu o desarquivamento do processo apenas para tirar cópia integral e, na sequência, postulou o retorno ao arquivo ( fls. 83).

O pedido foi deferido em 26.11.2019 e, assim, determinado o retorno do processo ao arquivo (fls. 87).

Em 02.12.2020 foi determinada a intimação da exequente para manifestar sobre eventual prescrição.

Em 10.12.2020 a exequente, aqui apelante, manifestou contrariamente à incidência da prescrição e reiterou pedido de citação por edital que tinha feito em 14.7.2020.

Em 19.5.2021 sobreveio a extinção ora impugnada.

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente como sustentou a apelante,
mas sim de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 3 anos
, prazo este reservado ao exercício do direito de executar
o título de crédito que lastreia a Execução Extrajudicial proposta pela aqui apelante, que foi extinta
.

Por se tratar de Execução de Título de Crédito

a pretensão de cobrar a dívida

prescreve em três anos, a partir da data do vencimento
, conforme dispõem o art. 5o da Lei 6.840/80 e o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Aliás, neste sentido também é a regra do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos
:

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento
, ressalvadas as disposições de lei especial
;” (grifei).

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2o do CPC enuncia:

A
rt. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado, no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
da data do despacho que ordenou a citação
,
15.8.2014, até o momento, já decorreram
mais de 07 anos a partir do referido despacho de citação
e
também a partir da data do vencimento do título ocorrida em
15.1.2014
, sem que a citação válida ou a penhora tenham ocorrido,
prazo, portanto, bem superior aos 03 anos reservados à prescrição da pretensão executiva
.

Realça-se que no caso,
também não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação/penhora sequer foram feitas e que cabe à parte, e não ao Poder Judiciário, promover todos os atos necessários para tanto.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR

– PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da
pretensão executiva
, cujo fragmento se transcreve:

“
É O RELATÓRIO. DECIDO. Exsurge-se dos autos que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário em 27.09.2013, cuja data prevista para pagamento da 1a parcela foi 15.10.2013, ao passo que a última prestação deveria ser paga em 15.09.2015. Nesse sentido, considerando que até a presente data, mesmo que ultrapassados 06 (seis) anos desde o ajuizamento da demanda, não ocorreu a angularização processual, verifico que o título exequendo está fulminado pela prescrição, consoante a seguir explicitado. O Código Civil, em seu art. 206, § 3o, dispõe que: “Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”. Em igual sentido, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável aos títulos cambiais como o dos autos, consoante já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o prazo prescricional da CCB é de 03 (três) anos, a conta de seu vencimento. Com efeito, considerando que o termo previsto no contrato formulado entre partes era 15.09.2015, bem assim tendo em vista que, desde então, transcorreu lapso superior a 03 (três) anos, consuma-se o prazo prescricional. Guisa frisar que a não angularização processual decorreu de ato atribuível exclusivamente ao exequente, posto que, consoante se denota do perlustrar dos autos, diversas foram as diligências efetivadas no feito, razão pela qual incabível falar em aplicação do enunciado da Súmula 106, do STJ, in verbis: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” Assim, o reconhecimento da prescrição é medida imperiosa. A despeito, colha-se recente decisão proferida pelo e. TJMT em caso análogo ao dos autos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. O prazo Página 1 prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0031860-93.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”. Corroborando: “AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM A CITAÇÃO DO DEVEDOR – INÉRCIA DO BANCO CREDOR ESCORREITA – SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A ação fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente. 2 – No caso concreto, houve o decurso de mais de 03 (três) anos contados de 28/06/2009, com a ordem de citação do devedor fiduciário, até 02/05/2017, data em que foi deferida a conversão da demanda para Ação de Execução, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei 911/69, sem que o Banco credor conseguisse citar o devedor, cuja inércia não pode ser atribuída à máquina judiciária. (N.U 0018313- 88.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)”. ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do NCPC. Condeno o Banco exequente ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes. Isento-o, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não houve triangularização processual. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas devidas
”.

Sem razão a alegada falta de intimação para dar

prosseguimento ao processo, porquanto referida providência é desnecessária conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

A exigência é de que haja a intimação para manifestação sobre a eventual incidência da prescrição, o que foi feito no caso em análise.

Veja a ementa do referido REsp 1604412/SC, julgado em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC, em 27.6.2018:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
DEVENDO O CREDOR SER PREVIAMENTE INTIMADO PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

Ainda:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.

SUPOSTA PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO DA ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE
. COMUNICAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CABIMENTO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.

1. A análise da relevância de dispositivos da Constituição Federal, ditos omitidos, para o julgamento da causa demandaria o exame das questões constitucionais a eles pertinentes, o que não é admitido em recurso especial. Precedentes.

2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF)."

3. A Segunda Seção do STJ, no exame do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, julgado em 27/6/2018,
ESTABELECEU QUE, PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NÃO É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO
. Cabe a comunicação, todavia, para que, antes do reconhecimento do decurso do prazo legal, o credor apresente causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva.

4. Em sentido semelhante, a Primeira Seção, em 12/9/2018, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, definiu que,
"FINDO O PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO, INICIA-SE AUTOMATICAMENTE O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato".

5.
Assim, tanto na execução comum quanto na execução fiscal, o reconhecimento da prescrição intercorrente
NÃO DEPENDE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO
. Contudo, antes de fazê-lo, deve o magistrado comunicar a parte a esse respeito, para, em observância do contraditório, trazer ao seu exame a ocorrência de eventual impedimento, suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

6. Na hipótese destes autos, não se tem execução fiscal, mas execução contra a Fazenda Pública. O Tribunal a quo, reformando a sentença, afastou a prescrição com o argumento de que "a parte credora não fora intimada pessoalmente para dar continuidade ao feito sob pena de arquivamento".

7. Superado, no curso da ação, o prazo aplicado para o exercício da pretensão executiva, deve o juiz reconhecer de ofício a prescrição, mas não sem antes ouvir o exequente, para a apresentação de algum óbice que possa impedir essa decretação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido com determinação de devolução dos autos à origem.”
(REsp 1848551/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento para a Apelação e mantém-se a extinção impugnada, que
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e

declarou extinta a Execução Extrajudicial proposta pela Cooperativa aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022